Tribunal: TJSP
Processo: 1040282-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROLAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO, PARA ANÁLISE DA DECADÊNCIA – AUTORA QUE NÃO AGRAVOU DESSA DECISÃO E SIM FORMULOU PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, O QUAL FOI RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PROLAÇÃO DE MAIS

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROLAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO, PARA ANÁLISE DA DECADÊNCIA – AUTORA QUE NÃO AGRAVOU DESSA DECISÃO E SIM FORMULOU PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, O QUAL FOI RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PROLAÇÃO DE MAIS DUAS DECISÕES NO MESMO SENTIDO, AS QUAIS TAMBÉM RESTARAM NÃO RECORRIDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE TORNOU PRECLUSA – ARGUMENTOS QUE A AGRAVANTE SUSCITA NO APELO QUE DEVERIAM TER SIDO AVENTADOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040282-51.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040282-51.2019.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1040282-51.2019.8.26.0114
APELANTE: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Campinas 5a Vara Cível
Voto n.o 34864
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
PROLAÇÃO
DE
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO, PARA
ANÁLISE DA DECADÊNCIA
AUTORA QUE NÃO
AGRAVOU DESSA DECISÃO E SIM FORMULOU PEDIDO
DE EMENDA DA INICIAL, O QUAL FOI RECEBIDO
COMO
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO,
SEM
NENHUMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR

AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA
ESSA
DECISÃO

PROLAÇÃO
DE
MAIS
DUAS
DECISÕES NO MESMO SENTIDO, AS QUAIS TAMBÉM
RESTARAM NÃO RECORRIDAS
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA
DE REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA

QUESTÃO
ACERCA
DA
EXIGIBILIDADE
DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE TORNOU
PRECLUSA
ARGUMENTOS QUE A AGRAVANTE
SUSCITA NO APELO QUE DEVERIAM TER SIDO
AVENTADOS
NA
PRIMEIRA
OPORTUNIDADE

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, extinta sem
resolução do mérito pela sentença de fls. 92/93.
Recorre a autora, alegando que não deixou a parte adversa impedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040282-51.2019.8.26.0114 -Voto no
3
solucionar o problema porque lhe enviou notificações extrajudiciais, mas não obteve
resposta; que não há necessidade de prévio pedido administrativo; que deve ser aplicado
o princípio da inafastabilidade da jurisdição; que a Resolução no 414/2010 tem
incidência restrita, não podendo se sobrepor à lei; que é impossível produzir prova
negativa.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Sem resposta (ausente citação).
É o relatório.
Constou da sentença: “Foi determinada a emenda para comprovação do
tempestivo requerimento administrativo. Não houve o requerimento pela via administrativa,
tempestivamente, de modo que não há pretensão resistida e, portanto, não há interesse de
agir, pois a atividade jurisdicional não se faz necessária para a obtenção do bem da vida
almejado. Observo que a ausência do requerimento administrativo inviabiliza apuração dos
fatos eventualmente ocorridos diretamente pela CPFL. Ora, a teor do que dispõe a resolução
414/2010, da ANEEL, a instauração de procedimento administrativo de ressarcimento de
danos elétricos junto à concessionária demandada permitiria até mesmo a pronta solução do
impasse. (...) ASSIM, não havendo a necessidade concreta do processo, JULGO-O
EXTINTO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil. Caso o autor interponha recurso, remetam-se os autos ao E. Tribunal, pois o réu ainda
não foi citado e o presente caso não se insere nas hipóteses dos artigos 331 e 332 do CPC.”
O recurso não merece acolhimento.
Pela decisão de fls. 70, o magistrado determinou o seguinte: “A inicial é
genérica. Afirma apenas que a ré não preparou sua rede de distribuição com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para a
unidade consumidora lesada, fato que causou os danos suportados pela autora. Não
descreve os danos, nem descreve o evento. É preciso, portanto, que o evento seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040282-51.2019.8.26.0114 -Voto no
4
descrito: data, hora, local e fatos: alteração de tensão? Raios? Sem isso, é inviável a
abertura de contraditório e o exercício da defesa. Também é necessário que se informe,
se houve valor de franquia retido, pois a ré poderia ser duplamente demandada (pedido
do valor indenizado, pela sub-rogada, e do valor residual franquia diretamente pelo
consumidor). Ademais, a demanda visando à condenação da ré ao pagamento da
indenização somente pode ser ajuizada se houver recusa da outra parte. Do contrário,
falta interesse processual, consubstanciado na necessidade de se invocar a tutela
jurisdicional. Não estamos a sustentar, com isso, a necessidade de esgotamento da via
administrativa, o que implicaria violação à garantia prevista no artigo 5o, inciso XXXV
da Constituição Federal. É necessário, porém, que de algum modo a concessionária de
serviço público seja instada a pagar a indenização e, com isso, fique caracterizada a
recusa, seja pela negativa ao pedido, seja com a simples ausência de resposta. Por fim,
há de se notar que a alegação de defeito do serviço rege-se pelo art. 26 do CDC e,
assim, deveria ter ocorrido reclamação do vício no prazo de 90 dias de sua
constatação. Determino a comprovação da reclamação, para análise da decadência.
Emende-se, pois, em 15 dias. Int.”
A autora não agravou dessa decisão e sim formulou pedido de emenda da
inicial (fls. 72/73), o qual foi recebido como pedido de reconsideração, sem nenhuma
alteração da decisão anterior (fls. 80).
Novamente a autora não agravou, formulando outro pedido de emenda
(fls. 82/83), o qual foi recebido também como pedido de reconsideração (fls. 84), nos
seguintes termos: “Fls. 82/83: Recebo a petição como novo pedido de reconsideração.
Nada a reconsiderar. Eventuais inconformismos com seus fundamentos devem ser
sempre deduzidos por recurso próprio. Defiro ulteriores 5 dias para cumprimento do
último parágrafo da determinação de fls. 70, devendo o autor notar que, a alegação de
defeito do serviço rege-se pelo art. 26 do CDC e, assim, deveria ter ocorrido
reclamação do vício no prazo de 90 dias de sua constatação. Determino a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040282-51.2019.8.26.0114 -Voto no
5
comprovação da reclamação, para análise da decadência, sob pena de extinção. Int.”
Pela terceira vez a autora não agravou e sim apenas formulou pedido de
emenda da inicial.
A sentença de extinção foi, então, consequência do desenrolar do
processo, visto que a questão acerca da exigibilidade da prova do requerimento
administrativo acabou precluindo. Os argumentos que a agravante suscitou no apelo
deveriam ter sido aventados na primeira oportunidade, que, como se disse, ocorreu com
a prolação da decisão de fls. 70.
Não é possível que a discussão seja eternizada, não havendo como se
alterar a sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator